Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DECRETO no 11.302/22. CONCESSÃO DE INDULTO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.